Tribunal: CARF
Processo: 10840.903384/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.903384/2011-47
ACÓRDÃO
3301-014.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS
INOMINADOS
OBSCURIDADE.
NECESSIDADE
DE
ESCLARECIMENTO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Constatada obscuridade no julgado por conter no voto erro material
especificamente em relação à citação dos números dos PER/DCOMPs nele
indicadas cabe o saneamento na forma de esclarecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Bruno Minoru
Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi
Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903384/2011-47
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados formalizados pela unidade de origem em face do
acórdão no 3301-010.736, proferido em 29 de junho de 2021, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF onde aponta necessidade de ratificação ou
retificação.
A seguir transcrevo excerto(s) do despacho de admissibilidade:
A Unidade assevera que
Retorno o presente processo ao CARF para ratificação/retificação do Acórdão de
Recurso voluntário, considerando-se que a tabela do Termo de Informação fiscal
intitulada de " Resultado da diligência" referente ao 2° trimestre 2009 menciona a
DCOMP 38646.55338.210709.1.1.01-0920 (processo 10480.724818/2013-42).
Sendo assim, torna-se necessária a ratificação sobre o valor do crédito a ser
utilizado no presente processo.
Em tais circunstâncias, o processo deve ser reincluído em pauta de julgamento,
para esclarecimentos.
Nos termos do disposto no artigo 4o da Portaria CARF no 145/2018, encaminhe-se
o processo para novo sorteio na Turma
O acórdão de manifestação de inconformidade em seu relatório é claro acerca da
lide conforme excerto(s)
Relatório
O presente processo trata da análise do Pedido de Ressarcimento formalizado por
meio do PER 16969.92656.220709.1.1.010380 e da Declaração de Compensação
DCOMP 00304.12828.220709.1.3.019081, apresentados pela empresa Eviales do
Brasil Nutrição Animal Ltda – CNPJ 44.346.138/0001-12 (atualmente incorporada
pela Invivo Nutrição e Saúde Animal Ltda CNPJ 06.066.837/0001-10). O crédito no
valor de R$ 61.793,19 refere-se ao 2o trimestre de 2009 e tem como origem o
estabelecimento matriz da empresa.
2. Em sua análise, a DRF/Recife indeferiu o pleito e considerou não homologada a
compensação sob a justificativa de que a empresa questiona judicialmente a
incidência do IPI sobre produtos destinados à alimentação de cães e gatos,
acondicionados em unidades com mais de dez quilogramas (atual posição TIPI
2309.10.00), que fabrica, sendo que eventual insucesso no pleito judicial iria
alterar o valor a ser ressarcido, hipótese vedada pelos dispositivos legais abaixo
citados:
(...)
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903384/2011-47
3
Voto
4. Os dispositivos legais citados no Relatório acima (arts. 25 das Instruções
Normativas SRF no 900, de 2008, e 1.300, de 2012) projetam afastar a
instabilidade processual decorrente de eventual decisão ulterior (judicial ou
administrativa) que venha a alterar, qualitativa ou quantitativamente, o resultado
do processo administrativo. Para a incidência da regra normativa, contudo, faz-se
necessário que a futura decisão a ser proferida em processo judicial (ou em outro
processo administrativo fiscal) possa, de fato, alterar o valor a ser ressarcido.
(...)
9. No caso concreto, o desfecho da ação judicial apontada pela Unidade como
óbice ao ressarcimento pretendido pelo sujeito passivo definirá a existência ou
não de débitos do imposto os quais, caso existentes, acarretarão na utilização dos
créditos, reduzindo ou excluindo o saldo credor objeto do pedido de
ressarcimento. Dessa forma, fica clara a hipótese prevista nos atos normativos
citados, estando correta a DRF/Recife ao negar o pleito.
O Acórdão de recurso voluntário no 3301-010.736, às fls. 486/493, foi precedido da
Resolução no 3301-000.498 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, às fls. 435/439, que determinou a
baixa à unidade de origem aplicando o decidido na Resolução 3301-000.478 no processo
10480.724814/2013-64:
Consta no processo em foco, às fls. 459/476, Termo de informação fiscal e planilhas
na qual se baseou o acórdão embargado e do qual se extrai os seguintes excertos:
O presente procedimento foi executado em atendimento às Resoluções 3301-
000.497 a 3301-000.503 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF de
30/08/2017, presentes nos seguintes processos: 10840.903384/2011-47,
10840.903403/2011-35,
10840.903400/2011-00,
10840.903394/2011-82,
10840.903390/2011-02 e 10840.903387/2011-81.
Em cada um deles há a determinação em comum de:
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da
sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do RICARF, converto o julgamento
deste processo em diligência para que a unidade de origem, diante do trânsito em
julgado do Proc. judicial no 002952366.2003.4.03.6100, analise se o contribuinte
possui direito ao crédito tributário apontado.
Após o levantamento realizado, o contribuinte deverá ser intimado acerca do seu
teor, para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Em seguida, os autos deverão
retornar a este Conselho, para fins de julgamento. (negritamos)
Trata-se da análise dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) de IPI abaixo
transcritos, referentes aos períodos de apuração e transmitidos nas datas que se
lhes seguem.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903384/2011-47
4
PER/DCOMP
No
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
Data
Transmissão
11991.36349.231110.1.1.01-0622
1o
TRIMESTRE
2009
23.11.2010
16969.92656.220709.1.1.01-0380
2o
TRIMESTRE
2009
22.07.2009
11915.94061.211009.1.1.01-0363
3o
TRIMESTRE
2009
21.10.2009
10178.04265.130110.1.1.01-9046
4o
TRIMESTRE
2009
13.01.2010
20366.75449.200410.1.1.01-8584
1o
TRIMESTRE
2010
20.04.2010
25650.20223.130710.1.1.01-3918
2o
TRIMESTRE
2010
13.07.2010
25556.61125.181010.1.1.01-7831 3o TRIMESTRE 2010
18.10.2010
(...)
Isto posto e considerando que todo o crédito tributário constituído no processo
no 10480.728161/2013-92 foi extinto pela decisão favorável transitada em julgado
no processo judicial no processo judicial no 0029523 66.2003.4.03.6100, estão
sendo verificados na presente diligência os saldos passíveis de ressarcimento de
IPI referentes aos trimestres calendários elencados anteriormente.
O acordão embargado fez menção ao paradigma Acórdão no 3301-010.723 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária ( PAF 10480.724818/2013-42) onde consta
tabela com indicação para o ressarcimento do 2 trim 2009 indicando outro PER e DCOMP com
valor diverso do aqui discutido.
O Acórdão no 3301-010.723 ( PAF 10480.724818/2013-42) apresenta tabela que foi
reproduzida no acórdão embargado.
Em síntese, a Fiscalização concluiu pela procedência integral do crédito pleiteado
nestes autos, razão pela qual a Recorrente, em sua manifestação acerca do
resultado da Diligência, limitou-se a requerer a remessa do processo a este
Colegiado, para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário.
De minha parte, concordo integralmente com as razões postas na Resolução no
3301-000.479, de 30/09/2017, que motivaram a conversão do feito em Diligência,
bem como acato os resultados desta, diante da adequada e pertinente verificação
pelo Fisco das operações e documentos que embasaram o crédito pleiteado.
IV CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer das preliminares suscitadas no
Recurso Voluntário e, em seu mérito, dar provimento para reconhecer a
integralidade do direito creditório pleiteado.
O Acórdão no 3301-010.723 (PAF 10480.724818/2013-42) refere-se ao PER
38646.55338.210709.1.1.01-0920 / Valor do Pedido de Ressarcimento 21.173,89. Observa-se que
referido crédito havia sido indeferido pelo despacho Decisório:
Assim, tendo em vista que não foi reconhecido crédito para o Pedido de
Ressarcimento 38646.55338.210709.1.1.01-0920, os débitos compensados na
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903384/2011-47
5
Declaração de Compensação no 07211.37464.210709.1.3.01-3268 não poderão
ser homologados.
Termo de Informação fiscal e planilhas, fls. 438/474 do processo PAF
10480.724818/2013-42 realmente trata de credito de estabelecimento diverso daquele desse
processo pelo que devemos basear no termo de informação constate do processo em análise.
O Termo de Informação de fls ... nos autos deste processo
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Embargo é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Conforme o despacho de admissibilidade foi dado seguimento para esclarecimento
acerca do valor do crédito deferido no acórdão embargado.

2.1 OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE DA DECISÃO.
A unidade de origem apontou que o PER e a DCOMP constante da tabela do
acórdão embargado não diz respeito ao Pedido de ressarcimento (PER) e a Declaração de
compensação (DCOMP) tratada neste processo embora traga a apuração de crédito de IPI do 2o
TRIM DE 2009.
Realmente este processo trata do crédito no valor de R$ 61.793,19 referente ao 2o
trimestre de 2009 e tem como origem o estabelecimento matriz da empresa.
A diligência fiscal apurou o crédito passível de ressarcimento por estabelecimento e
acostou termos de informação específicos a cada processo abrangido pela diligência.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903384/2011-47
6
No caso o PER e a DCOMP deste processo referem-se a crédito do estabelecimento
do Estabelecimento Detentor do Crédito: 44.346.138/0024-09 conforme o Termo de Informação
acostado a este processo às fls. 459/476.
A tabela referente ao processo paradigma tem como origem o CNPJ Original do
Estabelecimento Detentor do Crédito: 44.346.138/0009-70
Resta evidente, conforme alegado pela unidade de origem, que houve por lapso
manifesto a referência ao PER 38646.55338 em vez do PER tratado neste processo.
Mesmo o termo de informação fiscal juntado a este processo faz referencia ao
crédito passível de ressarcimento pleiteado neste processo embora faça menção ao PER
38646.55338 que foi tratado no processo paradigma com crédito de outro estabelecimento.

Sendo assim entendo que cabe esclarecer e ratificar o acórdão embargado
explicitando que se encontra no termo de informação, constante deste processo às fls.459/476,
que o crédito que se reconheceu referente ao 2o TRIMESTRE 2009 neste processo não se refere ao
PER 38646.55338.210709.1.1.01-0920 mas sim trata-se do crédito apurado referente ao
Estabelecimento
Detentor
do
Crédito:
44.346.138/0024-09
e
pleiteado
no
PER
16969.92656.220709.1.1.010380 e utilizado na DCOMP 00304.12828.220709.1.3.019081.
Aprecio.
Assiste razão à embargante quanto a necessidade do esclarecimento.
3
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do embargo para esclarecer e ratificar o acórdão embargado
conforme esclarecimentos.

Assinado Digitalmente
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.954 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903384/2011-47
7
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 512
DF CARF MF
Original